Tribunal: TJPA
Processo: 0802713-61.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802713-61.2022.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCUS VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO PELO RESULTADO DA AÇÃO POLICIAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que absolveu sumariamente Marcus Vinícius Ferreira dos Santos, com fundamento no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal, por entender ausente justa causa para a ação penal, em razão da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal desprovida de fundada suspeita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se: i) há elementos probatórios suficientes a autorizar o recebimento da denúncia e a instauração da instrução penal; ii) é válida a prova decorrente da busca pessoal realizada com base unicamente no nervosismo do acusado ao avistar a viatura policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença absolutória sumária teve como fundamento a nulidade da prova obtida mediante busca pessoal sem observância do disposto no art. 240, §2º, do CPP, pois baseada exclusivamente no “nervosismo” do abordado, sem outros elementos objetivos.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples aparência de nervosismo ou fuga não configura fundada suspeita a justificar busca pessoal invasiva, sendo nulas as provas dela derivadas.

5. A posterior apreensão de drogas não convalida a ilegalidade originária da diligência, sendo inadmissível a legitimação da intervenção estatal com base nos seus resultados.

6. Ausente justa causa para o prosseguimento da ação penal, nos termos do art. 397, III, do CPP, mostra-se correta a absolvição sumária do apelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: A ausência de fundada suspeita para a busca pessoal enseja a nulidade da prova dela derivada, não sendo possível sua convalidação pela posterior apreensão de droga. Reconhecida a ilicitude da prova, é cabível a absolvição sumária por ausência de justa causa, nos termos do art. 397, III, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 240, §2º e 397, III;
Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 867.931/MS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/05/2025, DJEN de 21/05/2025; STJ, AgRg no HC n. 876.279/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.781.941/RS, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06/05/2025, DJEN de 13/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete

dias do mês de julho

do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA, 07 de julho 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelo
Ministério Público
,

em desfavor de
Marcus Vinicius Ferreira dos Santos,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Criminal de Ananindeua,
que o absolveu da prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
.

De acordo com a denúncia, ID 23415691, Marcus Vinícius Ferreira dos Santos foi abordado por policiais militares no dia 18 de fevereiro de 2022, por volta das 20h, no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua/PA. Os agentes relataram que o denunciado demonstrou nervosismo ao avistar a viatura e carregava uma sacola plástica, razão pela qual decidiram abordá-lo.

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram dentro da sacola um pote contendo 23 porções de substância entorpecente semelhante à pasta base de cocaína. O denunciado foi conduzido à unidade policial, onde teria confessado que vendia cada porção por R$ 10,00. A substância apreendida foi submetida à perícia toxicológica, com resultado positivo para benzoilmetilecgonina (cocaína).

Ante tais fatos o Ministério Público apresentou Denúncia requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação do então réu, ora apelado, como incurso nas penalidades do art. 33 da Lei 11.343/06.

Em ID 23415665 – fl. 16, Laudo Provisório confirmando se tratar de 10,00g (dez gramas) cocaína a substância apreendida.

Sentença prolatada em 06/07/2024, ID 23415716, que julgou improcedente a ação penal, nos termos do art. 61 c/c art. 397, inciso III, ambos do CPP e, via de consequência,
ABSOLVEU SUMARIAMENTE
MARCUS VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS
,
da imputação tipificada no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Em razões recursais
(ID 23415718),
requereu o representante do órgão ministerial reforma da sentença para que seja o apelado condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. art. 33 da Lei 11.343/06, alegando a existência de provas suficientes a sustentar uma condenação.

Em ID 23415723, a Defensoria Pública,
em contrarrazões
ao recurso ministerial, requereu o improvimento do recurso e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 24453224, se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso ministerial.

É o sucinto relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures,
trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelo
Ministério Público
,

em desfavor de
Marcus Vinicius Ferreira dos Santos,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Criminal de Ananindeua,
que o absolveu da prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
.

DA CONDENAÇÃO DO RÉU – POR SUFICIÊNCIA DE PROVAS

O Ministério Público pugna pela reforma da sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau, a fim de que o apelado
MARCUS VINÍCIUS FERREIRA DOS SANTOS
, seja condenado nas sanções do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelado é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas e, em sua análise, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Provisório juntado
aos autos, ID
23415665 – fl. 16
,
que confirmou se tratar de substância ilícita a encontrada em poder do acusado, tendo este incorrido em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, incorrendo o agente no crime ao praticar qualquer uma delas.

Contudo, o detalhamento do contexto fático da apreensão realizada certifica a nulidade da diligência em razão da ausência de fundada suspeita a autorizar a busca pessoal.

Nos termos do art. 240, § 2º do CPP:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. (...).

§ 2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

É cediço, conforme orienta a jurisprudência, que é ilegal a realização de busca pessoal realizada quando não houver suspeita embasada em indícios e elementos objetivos que justifiquem a abordagem.

A esse respeito colaciono as seguintes jurisprudências:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRÁFICO DE DROGAS (76 G DE COCAÍNA). NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. NERVOSISMO E AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. IMPRESSÃO SUBJETIVA DOS AGENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se concede a ordem impetrada, quando evidenciado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do ora agravante.2. Hipótese em que o Ministério Público Federal sustenta a necessidade de manutenção da condenação do acusado, apoiada no argumento de que há um standard probatório robusto para a condenação.
3. No caso, a abordagem foi baseada no fato de que os ora agravados aparentavam nervosismo e estavam sentados em uma motocicleta estacionada em local escuro, o que, por si só, não constitui fundada suspeita, mas mera impressão subjetiva. Precedente.4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 867.931/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025.) (GRIFEI).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da necessidade de revolvimento do contexto fático-probatório, com óbice na Súmula 7 do STJ. 2. A parte agravante alega violação aos artigos 157, 240, §2º, e 244 do Código de Processo Penal, pleiteando a reforma do acórdão para restabelecer a condenação dos réus, sob o argumento de que havia fundadas razões para a busca pessoal, especialmente diante da fuga dos suspeitos. II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal baseada apenas na fuga dos acusados em área conhecida por tráfico de drogas, é legítima e se justifica a condenação por tráfico de drogas. III. Razões de decidir

4. A Corte de origem concluiu pela ilegitimidade da busca pessoal, por não estar amparada em elementos concretos, mas apenas em percepções subjetivas dos policiais, não havendo denúncia específica ou investigação prévia que indicasse a prática de tráfico de drogas.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que a realização de busca pessoal requer a presença de fundada suspeita, conforme o art. 240, § 2º, do CPP, e que a simples fuga ou nervosismo não configuram atitude suspeita suficiente para justificar a abordagem.
6. O atendimento da pretensão recursal demandaria nova incursão nas provas e fatos do processo, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese

7. Agravo desprovido. Tese de julgamento:
"1. A realização de busca pessoal requer a presença de fundada suspeita, não sendo suficiente a simples fuga ou nervosismo dos suspeitos. 2. A ilegitimidade da busca pessoal, sem elementos concretos, torna as provas obtidas ilegais e não pode fundamentar condenação."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, 240, §2º, e 244. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.461.187/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025; STJ, AgRg no HC 760.775/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023; STJ, AgRg no HC 821.899/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023. (AgRg no AREsp n. 2.781.941/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.) (GRIFEI).

De acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, efetivamente merece destaque o depoimento prestado pelos policiais que participaram da diligência que culminou com a prisão do agente infrator. Contudo, extrai-se dos relatos dos policiais militares que participaram da ocorrência que a ação se deu apenas em razão do “nervosismo” do indivíduo ao avistar a viatura, sem qualquer menção a atitudes que efetivamente configurassem fundada suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Nenhum dos agentes afirmou ter presenciado qualquer ato de comercialização, limitando-se a reproduzir uma suposta confissão informal do abordado, obtida após a revista. Assim, a abordagem se revela nula, por carecer de elementos objetivos que a legitimassem, contaminando toda prova dela derivada.

Não se pode admitir, ainda, que a posterior apreensão da substância entorpecente sirva para convalidar a abordagem inicial, que se revelou desprovida de qualquer substrato concreto. A validade da diligência deve ser aferida com base nos elementos existentes antes da intervenção estatal, não sendo admissível legitimar uma ação invasiva a partir de seus resultados. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que
“a descoberta posterior não retifica ou justifica as diligências anteriores, incidindo nulidade que macula, igualmente, as provas delas decorrentes.”
(AgRg no HC n. 876.279/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024). Portanto, não havendo fundada suspeita anterior à abordagem, a busca foi ilícita, assim como as provas dela derivadas.

Tenho, em razão do exposto
, que
o único caminho no caso em apreço é manter a absolvição do apelado
, pois
efetivamente não há qualquer prova a indicá-lo como autor da conduta delitiva pela qual fora denunciado, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a absolvição do ora apelado, em razão da ilicitude da prova colhida, decorrente unicamente da realização de busca pessoal sem fundada suspeita.

É o meu voto.

Belém/PA, 07 de julho de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/07/2025